Tribunal: TJDFT
Processo: 0713045-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DE MAIS DE UM ADVOGADO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO PRESTADO.
1. Se a preliminar de conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença já foi objeto de julgamento anterior, a matéria não pode ser novamente apreciada em razão da preclusão consumativa.
2. No caso, o acórdão exequendo, substituindo a sentença, afastou a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação.
3. Rejeitada a tese de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo.
4. A divisão dos honorários de sucumbência, entre diferentes procuradores que atuaram conjuntamente na defesa da parte vencedora, deve ser proporcional ao trabalho desempenhado por cada um dos advogados no curso da demanda de modo a estabelecer o fracionamento justo e adequado da verba sucumbencial.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.